Tribunal: TJMT
Processo: 1039516-30.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039516-30.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), OLIVIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 110.183.211-87 (EMBARGANTE), MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
OLIVIO MONTEIRO DA SILVA

EMBARGADO(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV), deixando de majorar os honorários advocatícios sob o fundamento de que não haviam sido fixados na origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão embargado, que deixou de reconhecer a condenação em honorários fixada na sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4. A sentença de origem condenou expressamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

5. O acórdão embargado incorreu em equívoco ao afirmar a inexistência de fixação de honorários, configurando vício material passível de retificação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para retificar o acórdão, passando a constar a inversão do ônus sucumbencial e a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. O erro material caracterizado pela incongruência entre a sentença de primeiro grau e o acórdão recorrido deve ser sanado em sede de embargos de declaração.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV; 1.022, III; 85, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OLIVIO MONTEIRO DA SILVA

contra o acórdão de ID. no
308734895
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por
maioria
de votos,
deu provimento ao rec
urso, ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença de origem e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora da parte devedora.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de erro material, porquanto a própria sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID. 299152379), condenou expressamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega que não se sustenta a afirmação de que não houve arbitramento dos honorários na instância de origem, revelando-se equivocado o fundamento adotado pelo colegiado quanto à ausência de fixação em primeiro grau.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios.

Por sua vez, os embargados apresentaram contrarrazões em ID.
311615898
,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
OLIVIO MONTEIRO DA SILVA

EMBARGADO(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA

contra o acórdão de ID. no
297207865,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
para manter
incólume
a sentença de mérito, nos termos em que foi proferida (ID. 291986390).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O recurso cinge-se no erro material constante a parte dispositiva do acordão que estabeleceu as verbas sucumbenciais da seguinte forma:

“Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram fixados na origem.”

1. Do erro material.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de erro material, porquanto a própria sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID. 299152379), condenou expressamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega que não se sustenta a afirmação de que não houve arbitramento dos honorários na instância de origem, revelando-se equivocado o fundamento adotado pelo colegiado quanto à ausência de fixação em primeiro grau.

Analisando-o, verifico que assiste razão a Embargante, ante ao erro material constante na parte dispositiva do acórdão constante no ID. 308734895, em desconformidade com os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de primeiro grau.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024)

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
OLIVIO MONTEIRO DA SILVA
e os
ACOLHO
, e, via de consequência, retifico a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram fixados na origem.”

Passe a constar:

“Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil (CPC).”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025